Tribunal: STF
Processo: AP 2315
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCINARA RODRIGUES, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 
(um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 169).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 177).
A Defesa de LUCINARA RODRIGUES informou que “o juízo declinou de sua competência para execução e remeteu os autos para prosseguir com o cumprimento à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, onde o processo foi instaurado sob o nº 5013582-58.2025.8.19.0500”. Na oportunidade, requereu “a detração da pena referente ao período de 09 (nove) dias em que a senhora LUCINARA RODRIGUES permaneceu em prisão preventiva, e também, dos 956 (novecentos e cinquenta e seis) dias em que cumpriu medidas cautelares” (eDoc. 187).
Em 17/9/2025, homologuei  10 (dez) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal (eDoc. 190).
Em 4/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca do Rio de Janeiro/RJ comunicou a ausência de cumprimento das penas restritivas de direito imposta à LUCINARA RODRIGUES, nos seguintes termos (eDoc. 200): 

(...) 1 - Dos autos extrai-se que a apenada, apesar devidamente encaminhada ao cumprimento da PSC em 18/12/2025 (seq. 88), quedou-se injustificadamente inerte, não dando início à referida pena naquele momento. 
Costa, por outro lado, que se apresentou novamente ao juízo em 9/2/2026 e em 23/2/2026, não formulando justificativa, mas sendo novamente encaminhada ao cumprimento da PSC pela equipe técnica desta feita no CREAS Daniela Perez. (seq. 108/109 e 122). 
Sobre a participação no Curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, a condenada estabeleceu calendário junto com a equipe técnica em que ficaram definidas as datas de 26/1/2026, 23/2/2026, 30/3/2026 e 27/4/2026 (seq. 88.3). 
A penitente, contudo, também de forma injustificada, NÃO compareceu à apresentação de 26/1/2026, só tendo efetivamente iniciado o curso em 23/2/2026, com remarcação da última data de 27/4/2026 para 26/5/2026 (seq. 101, 109.2 121 e 124). 
Ouvida, a Defesa não esclareceu o motivo para não se ter dado início à execução nas datas originalmente fixadas, limitando-se a fazer menção ao fato de que a penitente compareceu ao juízo logo em seguida, para novos encaminhamentos (...).

Em 17/3/2026, a defesa de LUCINARA RODRIGUES apresentou justificativa pelo descumprimento da pena imposta, argumentando, em síntese que “a apenada compareceu ao juízo em 29 de janeiro de 2026, oportunidade em que apresentou a documentação médica, justamente com o objetivo de justificar sua impossibilidade de comparecimento nas datas anteriormente designadas, evidenciando sua diligência e boa-fé. O quadro clínico perdurou por dias subsequentes, impossibilitando seu comparecimento na data designada (26/01/2026), não havendo qualquer intenção de descumprimento da determinação judicial”(eDoc.205).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.206-207).

É o relatório. DECIDO.

Em 22/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a LUCINARA RODRIGUES. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 178). 
Conforme informado pelo Juízo, a ré deixou de cumprir a pena imposta no acórdão condenatório.
Não há dúvidas de que houve descumprimento da pena imposta à sentenciada, contudo, tenho por procedentes as alegações da executada, pois conforme apresentado, a apenada deixou de comparecer ao Juízo para o cumprimento da pena, por causa de problemas de saúde.
Informou, ainda, que a requerente realizou alguns exames respiratórios em razão de apresentar um quadro de dispneia (eDocs.206-207).
Além disso, a Defesa comunicou que a executada já retomou o cumprimento da pena imposta, desde o dia 23/2/2026 (eDoc.207).
Assim sendo, deixo de converter a pena restritiva de direitos  em privativa de liberdade, advertindo à apenada, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal.
OFICIE-SE ao juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente